Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701260-02.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0740235-61.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: MIGUEL CLETO MOREIRA NETO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o uso de prova emprestada, uma vez que esta hipótese, a princípio, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de janeiro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora